Tribunal: TJMMG
Processo: 2000280-42.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000280-42.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000574-82.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – AÇÃO PENAL MILITAR INICIADA APÓS 18/09/2024 – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA SEM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACERCA DO CABIMENTO DO INSTITUTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SE MANIFESTAR ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – REQUERIMENTO DEFENSIVO APRESENTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – POSTERIOR PROPOSIÇÃO FORMAL DO ANPP PELO PRÓPRIO PARQUET – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – RESSALVA ADMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO HC 185.913/DF E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO TEMA REPETITIVO N. 1.098 – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO NO CURSO DO PROCESSO – DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU A PROPOSTA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA. - Nos termos do julgamento do HC n. 185.913/DF, o STF fixou que, embora a regra seja a manifestação ministerial antes do oferecimento da denúncia nas ações penais iniciadas após 18/09/2024, subsiste a possibilidade de propositura do ANPP no curso do processo, a depender das circunstâncias do caso concreto. - O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.098, consolidou idêntica orientação, reafirmando que não há preclusão quando o Ministério Público, mesmo após o recebimento da denúncia, reconhece a viabilidade da proposta. - No caso concreto, a denúncia foi oferecida e recebida sem prévia manifestação do Ministério Público sobre o ANPP. A defesa requereu o benefício na primeira oportunidade, em resposta à acusação, e o próprio parquet, ao analisar os autos, entendeu cabível o acordo e apresentou proposta formal. - Circunstâncias que atraem a ressalva admitida pelo STF e pelo STJ, afastando a tese de preclusão e impondo o processamento regular do ANPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem, para determinar a designação de audiência destinada à verificação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Daltro Silveira Neto, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Sustenta a impetrante que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do Código Penal Militar (CPM). Narra que, após o oferecimento da denúncia e a regular citação, a defesa, na primeira oportunidade processual – resposta à acusação – manifestou expressamente o interesse na celebração de ANPP, requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público, para análise e eventual formulação de proposta. Aduz que, instado a se manifestar, o órgão ministerial reconheceu integralmente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o acordo, afirmando a plena aplicabilidade do ANPP às ações submetidas à Justiça Militar estadual e apresentando minuta da avença, com pedido de intimação da defesa, para audiência de homologação. Relata que, não obstante tal manifestação ministerial, a magistrada de origem indeferiu o pedido defensivo, sob o fundamento de que o instituto não poderia ser aplicado porque não foi proposto durante a fase investigatória, entendendo haver preclusão pelo fato de o Ministério Público ter optado, naquele momento, pela apresentação direta da denúncia. Acrescenta que a autoridade apontada como coatora sustentou que o ANPP, por ser medida extraprocessual, é aplicável apenas antes do oferecimento da peça acusatória, afirmando, ainda, que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou entendimento no sentido de sua inaplicabilidade na Justiça Militar estadual. Alega que o indeferimento judicial se deu de forma genérica e abstrata, desconsiderando as particularidades do caso concreto, impedindo injustificadamente a atuação do Ministério Público e configurando constrangimento ilegal. Assevera que o ato judicial impugnado viola o princípio da individualização, os contornos do sistema acusatório e a própria natureza consensual do instituto, que não poderia ser afastado por mera referência abstrata à fase procedimental ou por orientação jurisprudencial não vinculante, sobretudo quando o órgão acusador, após provocação da defesa, expressamente reconhece a pertinência do acordo. Aduz que o habeas corpus é cabível, pois, embora não haja ameaça direta e imediata à liberdade de locomoção, há ameaça reflexa decorrente de ilegalidade que impede o acesso do paciente a instituto despenalizador legalmente previsto, o que pode resultar em persecução penal prolongada e submissão ao risco de condenação. Argumenta, ainda, que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) admite, por meio do art. 3º, o suprimento de omissões mediante aplicação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 subsidiária do Código de Processo Penal (CPP) comum, de modo que a ausência de previsão expressa não poderia ser interpretada como proibição. Sustenta que a legislação comum e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhecem a possibilidade de celebração do ANPP enquanto perdurar a persecução penal, inclusive após o oferecimento da denúncia, desde que preenchidos os requisitos legais e com a anuência do Ministério Público – o que ocorreria no caso concreto. Afirma que o acusado não pode ser prejudicado pela ausência inicial de oferta do acordo na fase investigativa, sobretudo quando o próprio parquet admite o equívoco e, de forma fundamentada, formula a proposta na fase processual. Ressalta, ainda, que a magistrada de origem teria extrapolado as balizas de atuação judicial ao rejeitar o ANPP com base em critérios de conveniência e oportunidade – atribuições exclusivas do Ministério Público –, violando, assim, o sistema acusatório. Sustenta que compete ao Judiciário apenas o controle de legalidade, voluntariedade e proporcionalidade das condições pactuadas, não podendo negar, de ofício, a possibilidade de celebração do acordo quando presentes os requisitos legais e quando o órgão acusador opta legitimamente por sua proposição. Enfatiza que o paciente preenche os requisitos subjetivos, conforme documentos constantes do Inquérito Policial Militar, e que a infração imputada não envolve violência ou grave ameaça, enquadrando-se perfeitamente no art. 28-A do CPP. Afirma que a negativa judicial, sem análise concreta das circunstâncias pessoais do réu, configura constrangimento ilegal. Reitera que o ANPP possui natureza negocial e finalidade despenalizadora, sendo incompatível, portanto, com interpretações restritivas ou formalistas que inviabilizem sua aplicação, especialmente quando o processo ainda se encontra em curso e não há sentença transitada em julgado. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da ação penal militar até o julgamento definitivo do habeas corpus e, no mérito, que seja determinada a designação de audiência para fins de homologação do ANPP, nos termos do art. 28-A, §4º, do CPP (Evento 1 – NIC1). Deferi o pedido liminar, para determinar a imediata suspensão da Ação Penal Militar n. 2000574-82.2025.9.13.0004, em trâmite na 4ª AJME, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus (Evento 7). As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 13). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela concessão da ordem, a fim de que seja cassada a decisão que indeferiu a proposta de acordo de não persecução penal e, em consequência, designada audiência para apresentação ao réu do ANPP já oferecido (Evento 19). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do Código Penal Militar (CPM), a qual foi recebida em 17/06/2025 (Evento 5 – Autos n. 2000574-82.2025.9.13.0004). Na resposta à acusação, a defesa requereu a remessa dos autos ao parquet para análise da eventual celebração do ANPP. O Ministério Público, após examinar o feito, manifestou-se pelo cabimento do acordo e apresentou minuta da proposta (Eventos 24 e 32 – Autos n. 2000574-82.2025.9.13.0004). Não obstante, a autoridade apontada como coatora indeferiu a proposta, sob o fundamento de que já teria ocorrido preclusão, pois a denúncia havia sido oferecida e recebida. Veja-se: [...] Consoante se observa do evento 24-RESPOSTA À ACUSAÇÃO1, a Defensoria Pública na qualidade de defesa técnica do acusado em sede de resposta à acusação manifestou pleiteando a possibilidade de o órgão de execução do Ministério Público oferecer acordo de não persecução penal. O órgão de execução do Ministério Público manifestou-se pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (evento 23-MANI1). Entretanto, compulsando os autos verifico que o momento para tal discussão também ficou precluso por ato atribuível ao órgão de execução do Ministério Público. Observo que durante as investigações nos autos do Inquérito Policial Militar – IPM nº 2000462-13.2025.9.13.0005 o órgão de execução do Ministério Público teve amplo acesso e não realizou o oferecimento do instituto do acordo de não persecução penal, oferecendo diretamente à peça acusatória. A denúncia foi oferecida em 28.05.2025, com distribuição em 10.06.2025, sem qualquer menção ao acordo de não persecução penal, ocasião em que foi recebida em 17.06.2025. Por oportuno, em análise dos autos e do instituto do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, observa-se que se trata de medida extraprocessual, a ser oportunizada antes do oferecimento da denúncia, sob pena de desnaturar o instituto. Entendo que no momento processual a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal está preclusa, em conformidade com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no qual analisou justamente o oferecimento do benefício após o recebimento da denúncia: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Neste mesmo sentido, deve ser aplicado o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no que concerne à modulação de efeitos e possibilidade de aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal aos processos em curso, devendo ser observado o dia 23.01.2020 para a alcance dos processos em curso, ou seja, as ações penais instauradas após essa data deverão obedecer aos ditames legais, de modo que o Acordo de Não Persecução Penal é medida a ser oferecida antes do oferecimento da denúncia. [...] Destaco ainda que apesar do Tema Repetitivo nº 1.098 do Superior Tribunal de Justiça indicar que “Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso”, as ressalvas foram destacadas nos acórdãos dos recursos na qual embasaram as decisões (REsp 1.890.343-SC e REsp 1.890.344/RS) tais como a superveniência do enquadramento jurídico da conduta imputada, procedência parcial da denúncia, modificação do quadro fático jurídico ou a desclassificação do delito, o que não é o caso dos presentes autos, porquanto a tipificação do delito permanece a mesma desde a fase de persecução penal. [...] ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido da defesa para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP ao acusado 1º SGT PM Daltro Silveira Neto. (Evento 34 – Autos n. 2000574-82.2025.9.13.0004) Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pela autoridade apontada como coatora, entendo que a decisão não merece prosperar. O Plenário do STF, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, em 18/09/2024, reconheceu a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP aos processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que antes do trânsito em julgado da condenação, por compreender que o réu tem direito de ver analisada a viabilidade do benefício, cabendo ao Ministério Público fundamentar eventual recusa. No que se refere aos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF), nos quais seja cabível a negociação do ANPP e ainda não tenha havido sua proposição ou a devida motivação para o não oferecimento, a Suprema Corte fixou o entendimento de que o Ministério Público deverá, de ofício, a pedido da defesa ou por provocação do magistrado, manifestar-se motivadamente sobre o cabimento do acordo, na primeira oportunidade em que atuar nos autos. Já em relação às investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, hipótese que se amolda ao presente feito, o STF assentou que a proposição do ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, deve ocorrer antes do recebimento da denúncia, ressalvada, todavia, a possibilidade de oferecimento no curso da ação penal, se for o caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Veja-se que, ao empregar a expressão “ressalvada a possibilidade”, o próprio STF deixou aberta a viabilidade de o Ministério Público ofertar o acordo mesmo após o início da ação penal, não restringindo sua aplicação exclusivamente à fase pré-processual. É importante destacar que, no referido julgado, o Plenário do STF firmou o entendimento de que compete ao Ministério Público propor o acordo ou motivar o seu não oferecimento antes da denúncia. Caso a peça acusatória seja apresentada sem manifestação acerca da possibilidade de celebração do ANPP, o juiz deverá intimar o parquet, para que se pronuncie sobre a questão antes de receber a denúncia. Persistindo a inércia ou havendo recusa fundamentada, o magistrado deverá intimar o réu, que poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Com tal posicionamento, a Suprema Corte afastou a orientação que prevalecia anteriormente, segundo a qual o acusado somente faria jus à análise do ANPP se o requeresse na primeira oportunidade em que se manifestasse nos autos, transferindo o ônus da iniciativa ao Ministério Público. Isso porque, embora o acusado não detenha direito subjetivo à celebração do acordo, possui direito subjetivo à análise motivada e fundamentada acerca da sua eventual negativa. A propósito, trago a ementa do referido julgado paradigma do STF: Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC. (HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.098 (REsp n. 1.890.344/RS, j. 23/10/2024), consolidou o mesmo entendimento, reforçando que, para ações penais posteriores ao julgamento do STF, a regra é a manifestação ministerial antes da denúncia, mas subsiste a possibilidade de oferecimento durante o curso do processo, quando cabível. Vejam-se as teses fixadas: 1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP). 2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. No caso em comento, verifica-se que o Ministério Público, sem se manifestar sobre a possibilidade de aplicação ou não do ANPP, ofereceu denúncia em desfavor do paciente. O juízo a quo recebeu a denúncia, sem antes intimar o parquet para se manifestar sobre a possibilidade de aplicação ou não do benefício. A defesa, por sua vez, requereu a aplicação do benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, isto é, na resposta à acusação. Em seguida, o próprio Ministério Público, após a análise dos requisitos objetivos e subjetivos, ofereceu formalmente o ANPP. Nessa conjuntura, não há que se falar em preclusão, pois tanto a defesa requereu na primeira oportunidade quanto o Ministério Público, em momento posterior, reconheceu a viabilidade da proposta. Dessa forma, ainda que o presente caso consista em ação penal militar instaurada após 18/09/2024, não se pode desconsiderar que o próprio Ministério Público, instado a se manifestar, entendeu cabível a proposta, enquadrando-se a hipótese na ressalva admitida pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Suprema Corte e pelo STJ. Consequentemente, inexiste fundamento jurídico para se falar em preclusão. Registro que o STJ, em decisão recente proferida em 6 de novembro de 2025, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226435/MG, reformou mais um acórdão deste Tribunal em situação análoga à dos presentes autos. Naquela oportunidade, o ministro Antônio Saldanha Palheiro afirmou que o benefício do ANPP não se restringe à fase pré-processual, podendo ser concedido até o trânsito em julgado da condenação. Diante do exposto, concedo a ordem, para determinar a designação de audiência destinada à verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator